Tribunal: TJBA
Processo: 0000428-17.2009.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000428-17.2009.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco Do Brasil SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: Ildelino dos Santos Lago

Advogado(s)
:
CLECIO DA ROCHA REIS, MATEUS ALMEIDA DE NOVAIS, CICERO DIAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU FUNDAMENTO APTOS A ALTERAR O JULGADO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por intempestividade, no bojo de ação ordinária de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, em razão da inércia da parte autora após intimação para dar prosseguimento ao feito.

II. Questão em discussã
o

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação merece reforma, diante da alegação de que a intimação teria ocorrido em nome de advogados não mais habilitados, inviabilizando a ciência da sentença pelos novos patronos.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação foi protocolado em 22/08/2019, após o termo final do prazo recursal, que se encerrou em 21/08/2019, conforme data da publicação da sentença no Diário da Justiça em 31/07/2019 e início do prazo em 01/08/2019, nos moldes do CPC.

4. O agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os argumentos anteriormente apresentados, os quais foram devidamente enfrentados pela relatoria.

5. A alegada ausência de intimação dos novos procuradores não foi comprovada de forma inequívoca, tampouco demonstrado prejuízo concreto, restando caracterizado erro inescusável da parte na gestão processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e
não
provido
.

Tese de julgamento
:
“1. É intempestivo o recurso interposto após o prazo legal, contado da publicação da sentença no Diário da Justiça. 2. A alegação de ausência de intimação válida por suposta falha de cadastramento de procuradores exige demonstração inequívoca de prejuízo e erro atribuível exclusivamente ao sistema judicial, o que não ocorreu no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 485, inc. III; 1.003, § 5.º; 932, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.607.830/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0000428-17.2009.8.05.0239
, em que figuram como agravante Banco do Brasil S.A. e como agravado Ildelino dos Santos Lago.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher o agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13